Tribunal: TJSP
Processo: 1107839-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Conta/perfil da autora invadida por fraudadores nas páginas do Facebook e Instagram. Falha na segurança dos serviços oferecidos. Réu que não atuou com agilidade quanto às medidas necessárias para o restabelecimento da conta.

CDC aplicável ao caso. Dever de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Conta/perfil da autora invadida por fraudadores nas páginas do Facebook e Instagram. Falha na segurança dos serviços oferecidos. Réu que não atuou com agilidade quanto às medidas necessárias para o restabelecimento da conta.

CDC aplicável ao caso. Dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Danos morais evidenciados. Valor indenizatório mantido em R$ 10.000,00.

Juros moratórios. Responsabilidade contratual. Incidência a partir da citação.

Alteração, de ofício, da correção monetária e juros de mora. Lei no 14.905/24.

Recurso parcialmente provido.